Tribunal: TJDFT
Processo: 0738758-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tendo falecido o réu/executado à época do ajuizamento da ação, deve ser facultada ao autor/exequente a emenda da petição inicial para incluir o espólio ou os herdeiros no polo passivo da relação processual, nos termos do art. 329, I, do CPC.
2. Apelação provida. Sentença desconstituída. Unânime.